Tribunal: STF
Processo: HC 83999
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS OMISSÃO E
 CONTRADIÇÃO DO JULGADO QUE, POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A
ORDEM. RECURSO QUE, COM ESTEIO NO VOTO VENCIDO, BUSCA O ACATAMENTO
DAS RAZÕES DO VOTO VENCIDO.
Vícios inexistentes, explicitado que se
 acha no acórdão embargado o debate sobre a nulidade em questão, bem
 como os efeitos decorrentes de sua declaração.
Pretensão de se
renovar o julgamento do writ, não se mostrando, para isso, adequada
a via eleita.
Embargos rejeitados.